Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Número do processo: 0712854-20.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA, NELSON DE HOLANDA MOURA APELADO: ENIR DE ASSIS MARQUES, ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA, NELSON DE HOLANDA MOURA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA (ID 13221503), na qual a parte requer, entre outros pedidos, a concessão de justiça gratuita. A recorrente não recolheu o preparo recursal porque pede, no recurso, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Porém, não se encontram nos autos elementos suficientes que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Com efeito, tem-se que o preparo é requisito recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. In casu, em razão da ausência de demonstração da incapacidade econômica da apelante, intime-se a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, notadamente os 3 (três) últimos extratos bancários. (art. 99, § 2o, CPC). Ou, em caso de não apresentação de elementos convincentes, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, recolham as custas do recurso em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator